Tribunal: TJMT
Processo: 1003083-92.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003083-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (AGRAVANTE), OMAR ORTIZ TALEB - CPF: 287.058.528-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (AGRAVADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (AGRAVADO), ROSA MARIA ORTEGA ORTIZ - CPF: 267.828.878-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA TUTELA ANTERIORMENTE DEFERIDA – FATO NOVO NÃO VERIFICADO – DECISÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, h
avendo mais de uma decisão sobre o mesmo tema, sem alteração do contexto fático, operado está a preclusão, uma vez que a interposição de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, tampouco tem o condão de reabrir o prazo para interposição de novo recurso, para rediscutir a mesma matéria.

Dessa forma,
considerando que a decisão objurgada trata do indeferimento do pedido de reconsideração aviado pelos Agravantes, o acolhimento da preliminar suscitada pelos Agravados é medida que se impõe, face à irrecorribilidade do pedido de reconsideração.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que negou provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1003083-92.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo Interno interposto pelos
Espólios de Bartholomeu Ortiz de Oliver e de Maria do Rosário Ortega Ortiz
, em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegaram que a decisão recorrida não merece prosperar, na medida em que “
não se pode confundir sequestro da área - que é uma decisão que já fora concedida pela Colenda Terceira Câmara e, inclusive, ratificada pela decisão monocrática do Min. Marco Buzzi nos Agravos em Recurso Especial n.º 1781710-MT e 1779840-MT no STJ - com sequestro de colheitas e plantios que estão sendo realizadas na área sequestrada em momento posterior ao deferimento da medida cautelar
”.

Ressaltam que o pedido não foi manejado imediatamente após o provimento do primeiro recurso de agravo de instrumento, mas sim após praticamente 01 ano e meio, período este que os Agravados vêm usufruindo do imóvel de maneira ilegal.

Alegam que "
não há qualquer impedimento no estatuto processual ou na jurisprudência a postulação de novos pedidos incidental de tutela durante o curso do processo, quando ficar demonstrada a existência de "fatos novos", apenas cabendo ao Magistrado verificar se há ou não a presença de requisitos autorizadores para concessão da medida
".

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso a fim de que seja determinado o regular processamento do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões apresentadas no ID 96037950.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver
, representado por sua inventariante Rosa Maria Ortega Ortiz, e
Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz
, representado por seu inventariante Omar Ortiz Taleb,
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação Reivindicatória com Pedido de Imissão na Posse n.º 0000003-47.2003.811.0040, movida em face de
Argino Bedin
e sua esposa
Ediles Zanchetin Bedin
, indeferiu o pedido de sequestro e depósito da soja colhida na área objeto da lide.

Em suas razões, os Agravantes salientam que foram nomeados como depositários do imóvel sequestrado. No entanto, a posse e a exploração econômica continuou com os Agravados.

Asseveram que os Recorridos estão se aproveitando da situação para continuar desfrutando do bem, auferindo lucros com plantio e cultura de soja em imóvel que não lhes pertence, atitude contrária à lealdade processual e que evidencia o interesse da parte em continuar usufruindo do bem e retardar a finalização do processo.

Sob esses argumentos, requereram:

Seja conhecido o presente recurso, concedendo LIMINARMENTE o deferimento da medida de sequestro e depósito ou remoção de toda safra a partir de 2020/2021, da área explorada economicamente de 840,45 há, que corresponde à quantidade 58.831 sacas, considerando a produção 70 sacas de soja por hectar. Posteriormente, que seja o produto agrícola destinando a uma unidade armazenadora da BUNGE ou CARGIL, ou ainda SAFRAS, localizadas no município de Sorriso – MT; ou c) Alternativamente, seja determinado o sequestro e depósito ou remoção em juízo da quantidade de 20 sacas de soja por hectares, durante a cultura de soja, e igualmente 20 sacas de milho por hectares, durante a cultura do milho, da área explorada economicamente de 840,45 há, que corresponde a quantidade 16.809 sacas, no período em que o imóvel for explorado pelos Agravados.

Apresentadas as contrarrazões,

monocraticamente, acolhi a preliminar suscitada pelos Agravados e não conheci do Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Na hipótese, a matéria já está consolidada na jurisprudência desta Corte Estadual. A título de exemplo, colaciono os seguintes precedentes: (A.I 1019484-06.2020.8.11.0000, DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021); (A.I 1021886-60.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021).

Ressai dos autos que o
Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver
e
Maria Elena Ortega Ortiz Assumpção
, no ano de 2003, propuseram Ação Reivindicatória em face de
Argino Bedin
e
Ediles Bedin
, afirmando serem os legítimos proprietários do imóvel rural denominado “Córrego Grande”, com 9.878 ha, matrícula n.º 17.701 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso. Aduziram que os Réus, desde o ano de 1996, estão ocupando 1.816,1411ha do imóvel. Assim, pediram que os Agravados restituíssem a área.

Em 08/10/2019, o pedido de tutela de evidência, que consistia na imissão na posse da área reivindicada, foi indeferido, dando azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1016448-87.2019.8.11.0000 que, à unanimidade, foi provido parcialmente pelos eminentes julgadores da Terceira Câmara de Direito Privado tão somente para determinar o sequestro do bem em favor dos Autores.

Deste
decisum
os Agravados (Argino e esposa) opuseram Embargos de Declaração que foram rejeitados e, em 18/08/2020, a Vice Presidente deste Tribunal negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo casal (ID. 54500483 do RAI 1016448-87.2019.8.11.0000).

Diante disso, os Autores requereram o cumprimento do aresto, sendo determinada, pela Juíza singular, a expedição do mandado de sequestro e depósito do bem imóvel em seu favor.

Contudo, tendo em vista os percalços ocorridos durante o cumprimento da ordem judicial, foi manejada a Reclamação nº 1020863-79.2020.8.11.0000, na qual o Eminente Des. Dirceu dos Santos, em 30/11/2020, deferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

[...] Em conclusão, tendo o acórdão que se visa manter a autoridade judiciária deferido o sequestro em favor dos agravantes, com a finalidade de dar segurança material ao bem, alvo de litígio, a fim de evitar a danificação ou depreciação, tenho que a posse do referido imóvel deve exercida pelos depositários, que devem manter a coisa no estado em que se encontra, sendo possível a realização de benfeitorias necessárias para a conservação do bem, desde que devidamente documentadas, e, posteriormente, prestarem contas dos bens e dos rendimentos dos quais resultem da afetiva guarda. Por tais motivos, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para imitir os reclamantes na posse do bem em questão, bem como, autorizar a averbação do litígio nas matrículas dos imóveis registradas no CRI da Comarca de Sorriso a fim de dar conhecimento da lide, nos exatos termos do acórdão do RAI nº 1016360-49.2019. [...] (ID. 68560961 da Reclamação 1020863-79.2020.8.11.0000).

Em 04/12/2020, os Agravados impetraram o Mandado de Segurança n.º 1025965-82.2020.8.11.0000 requerendo, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão supra transcrita até o julgamento final da Ação Mandamental, o que foi deferido pelo Des. Sebastião Barbosa Farias, nos seguintes termos (ID. 69989478 do Mandado de Segurança):

"[...] Isso porque, com a devia
venia
ao Relator da Reclamação, Des. Dirceu dos Santos, ao que tudo indica, na decisão objeto do presente, deu interpretação diversa do constante do acordão do Agravo de Instrumento n. 1016360-49.2019.8.11.0000. Afirma em sua decisão que: “(...) se o sequestro tem como finalidade apreender o bem, no qual incida pendência oriunda de controvérsia, com o escopo de assegurar a efetividade no futuro cumprimento da entrega de coisa certa, não vejo outra interpretação a não ser de que a posse deve ficar sob guarda dos sequestrantes, que devem manter a coisa no estado em que se encontra e, ao final, em se sagrando vencidos, prestarem contas dos bens e dos rendimentos que detinham a guarda. Caso os reclamantes tenham que esperar até o final da lide diante de tais circunstâncias, é evidente a existência de dano irreparável, e de difícil reparação, inclusive a terceiros, ainda que de boa-fé, sendo imprescindível a concessão da liminar para autorizar a imissão na posse do imóvel reivindicado/sequestrado, em favor dos autores da ação, nos exatos termos do pedido inicial, com amparo legal do art. 311 do CPC. (...) O certo é que alguém tem que ficar na posse do bem da vida. Visualiza-se, tal como reconhecido no acórdão do RAI nº 1016360- 49.2019, que há prova em favor de uma das partes, logo, é melhor que os sequestradores/depositários assumam o comando provisório do bem disputado.(...) Em conclusão, tendo o acórdão que se visa manter a autoridade judiciária deferido o sequestro em favor dos agravantes, com a finalidade de dar segurança material ao bem, alvo de litígio, a fim de evitar a danificação ou depreciação, tenho que a posse do referido imóvel deve exercida pelos depositários, que devem manter a coisa no estado em que se encontra, sendo possível a realização de benfeitorias necessárias para a conservação do bem, desde que devidamente documentadas, e, posteriormente, prestarem contas dos bens e dos rendimentos dos quais resultem da afetiva guarda.”.
Ocorre que, o que restou decidido na sessão de julgamento do AI 1016360-49.2019.8.11.0000 e RAI 1016448-87.2019.8.11.0000, por unanimidade, foi pela parcial procedência do agravo, tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel sub judice, sem alteração da posse
. Vejamos: “Nesse diapasão, entendo que se mostra razoável e eficaz, dar parcial provimento ao recurso, tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel em discussão.”. Posteriormente, já em outro Agravo de Instrumento, em face de um pedido de esclarecimento requisitado pela Juíza condutora dos autos originais, o Relator Des. José Zuquim Nogueira, esclareceu que: “
Determinei tão somente o sequestro da área com averbação no CRI perante as matrículas existentes, sem conduto, determinar qualquer alteração da situação de posse,
ou seja, não se determinou reintegração ou imissão de quem quer que seja, devendo permanecer inalterada a situação atual até o julgamento do recurso.” (id. 69432990). Novamente, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1019309-12.2020, o Relator explicou o seguinte: “(...) Inicialmente esclareço que, o ofício enviado foi para deixar de vez claro, que a tutela de evidência buscada no agravo de instrumento foi indeferida, com clareza de doer os olhos. Portanto não há nada a revogar. A uma, porque nos termos do art. 942, do CPC e art. 51, do RI/MT, é do Relator a competência para dirigir e ordenar o processo de recurso. A duas, porque conforme asseverado, o ofício teve o condão de esclarecer que não se confunde tutela de evidência com sequestro. Quanto a decretação do sequestro sobre a área, razão assiste em parte aos Reclamantes, visto que a Câmara decidiu por decretá-lo como forma de preservar e manter o imóvel no estado em que se encontra até decisão final do recurso em tramitação, tudo em favor dos agravantes na condição de depositários do imóvel e não de possuidor como vindicado na tutela de evidência. É por demais cediço, que o sequestro como determinado consiste na averbação perante a matrícula e nomeação de depositário, pois não há sequestro sem o devido depósito da coisa. Também somos sabedores que o sequestro tem limites, contornos e norma específica a serem observadas pela magistrada e pelas partes, dado seu caráter provisório. Com essas considerações tenho que restou esclarecido de vez que houve sim a decretação do sequestro do imóvel em litígio, em favor dos agravantes, na condição de depositários até ulterior deliberação. Fica, pois, acolhida em parte a questão de ordem. Demais situações haverão de serem apreciadas e decididas pela Magistrada de primeiro grau.”. Ainda, nos autos da Reclamação, o Des. José Zuquim Nogueira, apresentou informações, elucidando mais uma vez a questão: “Em atenção a Requisição, na qual Vossa Excelência solicita informações relativas ao Ofício nº 01/2020, encaminhado por mim, como resposta ao Ofício nº 35L/2020, de suscitação de dúvida da Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, passo a respondê-lo. Conforme verificado por Vossa Excelência, a Terceira Câmara de Direito Privado decidiu, à unanimidade, os Agravos de Instrumento nºs 1016360-49.2019.811.0000 e 1016448-87.2019.811.0000, pelo seu provimento parcial, a fim de conceder em favor dos agravantes, ora Reclamantes, o sequestro do imóvel em discussão nas Ações Reivindicatórias. Tal medida foi exclusivamente para manter a integridade do imóvel em litígio até a conclusão da homologação da perícia em curso no feito originário ou, ainda, até a sentença de mérito, posto que havia notícias de que o Sr. Argino Bedin estaria o dilapidando, com o loteamento do terreno e os colocando à venda para terceiros. Assim, foi crucial assegurar cautelarmente o bem, por meio do sequestro, sob pena de se tornar inútil o provimento jurisdicional em razão do perecimento do direito material. Nesse contexto é que foi encaminhado o Ofício nº 01/2020, com o objetivo de esclarecer que, embora não fora concedida a tutela de evidência determinando a posse aos agravantes, foram lhe deferidos o direito ao sequestro do imóvel. Aliás, tais explicações também foram devidamente esclarecidas quando da apreciação das questões de ordem pleiteadas pelos reclamantes nos Agravos de Instrumento nº 1019288- 36.2020.811.0000 e 1019309-12.2020.811.0000, (...). Desta forma, tenho que estas são as informações necessárias, ressaltando o objetivo de ver assegurado o cumprimento da decisão proferida pela Terceira Câmara de Direito Privado”. Com esses apontamentos, tenho que o pedido liminar comporta o deferimento almejado, pois, estão preenchidos os requisitos autorizadores que o justifiquem, eis que o que se depreende é que houve decretação do sequestro, sem qualquer determinação de reintegração ou imissão, até ulterior deliberação. No que tange à alegada incompetência e vício de representação, devem ser suscitadas na resposta à reclamação, que já foram intimados a apresentarem. Diante do exposto, DEFIRO o pleito liminar. Expeça-se o necessário. Notifique-se a autoridade Impetrada para prestar as informações oportunas (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/09). Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. [...]

Percebe-se, portanto, que aos Agravantes foi deferido o sequestro do imóvel visando assegurar o direito discutido na ação de origem (Reivindicatória), o que não inclui o exercício da posse direta, mas tão somente à guarda e conservação do bem como depositários, nos termos no art. 159 do CPC.

Os Agravantes alegam que os Agravados estão se aproveitando da situação para continuar desfrutando do bem, auferir lucros com plantio e cultura de soja no imóvel que não lhes pertence, atitude contrária à lealdade processual, fato que evidencia o interesse da parte em retardar a finalização do processo.

Pois bem. Nas contrarrazões (ID 83747462), os Agravados ponderam que o recurso foi interposto contra decisão que reconheceu a inexistência de fato novo e indeferiu pedido de reconsideração formulado pelos Agravantes, concluindo tratar-se de ato irrecorrível porque
“o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo de impugnação recursal”.

Depreende-se que, após obterem o sequestro do imóvel rural no Agravo de Instrumento n.º 1016448-87.2019.8.11.0000, os Agravantes requereram o cumprimento da decisão no juízo singular, que prontamente deferiu o pedido e delimitou de forma pormenorizada como o mandado deveria ser cumprido (ID 77376977, p. 105/106).

Pois bem. Verifica-se que a petição inicial da Ação Reivindicatória nº 13-47.2003.8.11.0040 (Cód. 15908) da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT pretende somente o reconhecimento de suposta propriedade dos Agravantes sobre imóvel, não foi cumulada com pedido de perdas e danos.

Os Agravantes, no entanto, resolveram inovar na demanda quando, após verem indeferido seu desejo de incursão na posse da área, requereram (ID 77376981) o
“deferimento da medida cautelar de sequestro e depósito de todo o produto de soja colhida no imóvel, desde o plantio da safra 2020/2021, destinando-o para uma unidade armazenadora, localizada no município de Sorriso-MT, para funcionar como depositária deste r. juízo”
.

Essa conduta foi identificada pela Juíza de Primeiro Grau, que reconheceu a natureza
ultra petita
do pleito e fundamentou o indeferimento do pedido (ID 77376982), nos seguintes termos:

Vieram os autos conclusos em virtude do petitório contido no andamento ref. 91, intermédio do qual a parte autora pugna pelo deferimento do sequestro e depósito de toda colheita de soja cultivada na área objeto do feito, alegando que há em vigor medida cautelar de sequestro do imóvel em seu favor.

Inicialmente, conforme já asseverado na decisão contida no andamento ref. 52, o sequestro deferido pelo TJMT se deu para evitar que os requeridos “dilapidassem” o bem, com o loteamento e colocação à venda para terceiros. Determinou-se no acordão, como se pode extrair das ementas dos RAIs nº 1016360-49.2019.8.11.0000 e 1016448- 87.2019.8.11.0000, que a medida cautelar veio para garantir a “não alteração da situação fática em relação ao imóvel”. (...)

Pelo ordenamento jurídico brasileiro, não se pode presumir a má-fé dos requeridos, uma vez que esta deve ser provada. Portanto, até prova em contrário, deverá ser presumida a boa-fé dos possuidores. Ademais, a presente ação é uma ação reivindicatória, que não foi cumulada com pedido de perdas e danos, o que se pode inferir: 1) até pronunciamento judicial, não se sabe qual das partes é, de fato, a proprietária do bem; e 2) não haverá condenação de perdas e danos em favor dos autos nos presentes autos, já que não há pedido nesse sentido na petição inicial. Portanto, não há justificativa para o pedido no bojo desta ação, já que eventual futuro direito inerente ao imóvel em favor dos autores poderá-deverá ser cobrado no momento oportuno, caso definida a propriedade definitiva da área em seu favor. Pelo exposto, INDEFIRO o petitório contido no andamento ref. 91.

A decisão contida no andamento ref: 52, foi proferida nos seguintes termos (ID 83747464):

(...) Exarado o “cumpra-se”, com a expedição do mandado de sequestro da área, o oficial de justiça designado para o cumprimento da decisão, suscitou dúvida sobre a quem caberia a posse direta do imóvel, “fazendo as benfeitorias que entender necessárias para a efetiva manutenção da posse”.
Diante do questionamento das partes e do Oficial de Justiça acerca da posse da área, e considerando que a decisão que determinou o sequestro da área objeto dos autos foi emanada pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, este juízo solicitou informações ao Relator Des. José Zuquim Nogueira
acerca dos questionamentos apresentados pelo meirinho. (...)

Primeiramente, a questão de ordem suscitada nestes autos perdeu seu objeto no momento em que a questão de ordem foi decidida pelo Exmo. Relator, no agravo 1019288-36.2020.811.0000, razão pela qual deixo de apreciá-la. O Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1016448-87.2019.8.11.0000, DEU PARCIAL PROVIMENTO aos pedidos, sendo deferida apenas o sequestro do bem imóvel, conforme se verifica da ementa abaixo e dispositivo do voto[1]vista da EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL): AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA –PERÍCIA NÃO ENCERRADA – SEQUESTRO DO IMÓVEL - MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR A NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O sequestro tem como finalidade apreender o bem, no qual incida pendência oriunda de controvérsia, com o escopo de assegurar a efetividade no futuro cumprimento da entrega de coisa certa, garantindo a solução integral do mérito e a atividade satisfativa do processo, nos termos do artigo 4º do CPC..” “Diante disso, não tendo dúvida em acompanhar integralmente o judicioso voto do Relator, Desembargador José Zuquim Nogueira, após retificação, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente instrumento, tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel sub judice em favor do agravante. É como voto.”
Analisando o teor do acórdão e a decisão proferida pelo Exmo. Relator, Des. José Zuquim Nogueira no RAI nº 1019288- 36.2020.811.0000, ficou esclarecido: 1)“Que a tutela de evidência buscada no agravo de instrumento foi indeferida, com clareza de doer os olhos.”; 2)“Que o sequestro como determinado consiste na averbação perante a matrícula e nomeação de depositário, pois não há sequestro sem o devido depósito da coisa”. 3)Os autores são depositários do imóvel em decorrência do sequestro deferido e não possuidores como vindicado na tutela de evidência para imissão na posse, a qual foi rejeitada. 4)Os autores estarão na condição de depositários até ulterior deliberação. Portanto, os demais pedidos dos agravantes foram negados e, por consequência, mantida a decisão de primeiro grau que negou a tutela de evidência para a imissão na posse
. O sequestro deferido pelo Tribunal se deu para evitar que os requeridos “dilapidassem” o bem, com o loteamento e colocação à venda para terceiros. Determinou-se no acordão, como se pode extrair da ementa, que a medida cautelar veio para garantir a “NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL”. Portanto, para dar cabal cumprimento da decisão colegiada, a situação fática em relação ao imóvel deve ser preservada, assim, até o final da demanda ou decisão ulterior, não se poderá alterar o titular do bem, bem como não se poderá alterar o possuidor. A não alteração da situação de direito de propriedade estará garantida com a averbação do sequestro do imóvel perante sua matrícula, cabendo aos depositários, no caso aos autores, a guarda e conservação do bem no sentido de se evitar a efetivação de loteamento e venda do bem à terceiros, até o deslinde final do processo ou decisão ulterior. Na mesma senda, a não alteração da situação de fato do bem, ou seja, a posse, se dá com a manutenção dos requeridos na área, até o deslinde final do processo ou decisão ulterior, sendo vedada a alteração do exercício possessório. Ademais, a posse dos requeridos não interferirá na guarda do bem pelos depositários, uma vez que, a medida cautelar de sequestro tem o condão de tornar ineficaz qualquer ato de disposição do bem. Assim, sem mais delongas, dê ciência ao Meirinho para que proceda com o cumprimento da diligência no sentido de manter os requeridos na posse do imóvel e que seja PROCEDIDO O SEQUESTRO COM AVERBAÇÃO NO CRI NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. Quanto ao esbulho noticiado pelos requeridos, INTIME-SE a parte autora para que proceda a retirada de pessoas e pertences de dentro da área, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). Cumpra-se. As providências.

Conforme se verifica do breve resumo fático, a Juíza singular determinou o cumprimento da decisão em que concedera o sequestro do imóvel em favor dos Agravantes.

No entanto, em seguida, estes requereram que o sequestro incidisse também sobre a lavoura cultivada no imóvel. Depreende-se que se trata de pedido de reconsideração da decisão que determinou o sequestro do imóvel, com o fim de ampliar o seu objeto para que a constrição também recaísse sobre a lavoura, o que não foi determinado no Agravo de Instrumento e tampouco na Reclamação.

Como visto no documento de ID 83747469, o Desembargador Relator consignou
que “determinei tão somente o sequestro da área com averbação no CRI perante as matrículas existentes, sem contudo, determinar qualquer alteração da situação de posse, ou seja, não se determinou reintegração ou imissão de quem quer que seja
”, salientando que deferiu o pedido em razão de que
“a parte Bedin estaria a proceder loteamento e venda no imóvel sub-judice”.

Desta forma, verifica-se que a petição que deu origem à decisão recorrida se trata de pedido de reconsideração e que não tem o condão de reabrir o prazo recursal.

Ademais, apesar de os Agravantes fundarem o pedido de sequestro dos grãos na decisão proferida na Reclamação e na afirmação de que os Agravados estariam plantando e colhendo no imóvel, isso não muda o caráter do pedido, haja vista que a Reclamação foi interposta com a finalidade de fazer cumprir o acórdão oriundo do Agravo de Instrumento n° 1016448-87.2019.811.0000, e o Eminente Desembargador Dirceu dos Santos não alterou os limites do sequestro anteriormente concedido, mas apenas e tão somente deferiu o sequestro do imóvel, sem determinar o sequestro de grãos (ID 77376996).

Desta forma, considerando que a decisão objurgada trata do indeferimento do pedido de reconsideração aviado pelos Agravantes, o acolhimento da preliminar suscitada pelos Agravados é medida que se impõe, face à irrecorribilidade do pedido de reconsideração.

Com efeito, o pedido de reconsideração, apesar de admitido, não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo para interposição de qualquer recurso.

Neste sentido:

AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ANTERIOR INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA, DE EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DA SERASA - FATO NOVO NÃO VERIFICADO - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Não demonstrada a existência de fato novo e verificado se tratar de pedido de reconsideração de anterior decisão, que já tinha indeferido pedido de tutela antecipada consistente na exclusão de nome do cadastro da SERASA já, inclusive, atacado por recurso próprio, que não foi conhecido, é de se manter o indeferimento do pleito de reconsideração feito na origem. (N.U 0100330-66.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Havendo mais de uma decisão sobre o mesmo tema, sem alteração do contexto fático, operado está a preclusão, uma vez que a interposição de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, tampouco tem o condão de reabrir o prazo para interposição de novo recurso, para rediscutir a mesma matéria, quiçá os embargos de declaração opostos no indeferimento do pedido de reconsideração, especialmente, porque, naquele momento, fulminada já estaria a malfada decisão pelo instituto da preclusão. (N.U 0144675-25.2013.8.11.0000, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 24/07/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. APRESENTAÇÃO DE PETITÓRIO COM MANIFESTA NATUREZA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE FATOS, FUNDAMENTOS OU PROVAS NOVOS. POSTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO QUE APENAS MANTÉM A DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR - AI: 00002403620208169000 PR 0000240- 36.2020.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 06/02/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/02/2020).

AGRAVO INTERNO - RECURSO NÃO CONHECIDO - INTEMPESTIVIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Considerando que a Agravante interpôs agravo de instrumento somente após o indeferimento do pedido de reconsideração formulado em face da decisão agravada, é patente a intempestividade do recurso, uma vez que, conforme jurisprudência deste Eg. Tribunal, o referido pedido não tem o condão de renovar o prazo recursal. (TJ-MG - AGT: 10000205440068002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021).

Feitas essas considerações, acolho a preliminar e não conheço do recurso, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.

Inconformados, os Agravantes interpuseram este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no Instrumental aqui foi repetida.

Em que pesem às alegações dos Agravantes, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, eis que a petição que deu origem à decisão recorrida se trata de pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de reabrir o prazo recursal.

Ademais, apesar de os Agravantes fundamentarem o pedido de sequestro dos grãos na decisão proferida na Reclamação e na afirmação de que os Agravados estariam plantando e colhendo no imóvel, isso não muda o caráter do pedido, haja vista que a Reclamação n.º 1020863-79.2020.8.11.0000 foi interposta com a finalidade de fazer cumprir o acórdão oriundo do Agravo de Instrumento n.º 1016448-87.2019.811.0000, e o Eminente Desembargador Dirceu dos Santos não alterou os limites do sequestro anteriormente concedido, mas apenas e tão somente deferiu o sequestro do imóvel, sem determinar o sequestro de grãos (ID 77376996).

Desta forma, considerando que a decisão objurgada trata do indeferimento do pedido de reconsideração aviado pelos Agravantes, o acolhimento da preliminar suscitada pelos Agravados é medida que se impõe, face à irrecorribilidade do pedido de reconsideração.

Com efeito, o pedido de reconsideração, apesar de admitido, não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo para interposição de qualquer recurso.

Neste sentido:

AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ANTERIOR INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA, DE EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DA SERASA - FATO NOVO NÃO VERIFICADO - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Não demonstrada a existência de fato novo e verificado se tratar de pedido de reconsideração de anterior decisão, que já tinha indeferido pedido de tutela antecipada consistente na exclusão de nome do cadastro da SERASA já, inclusive, atacado por recurso próprio, que não foi conhecido, é de se manter o indeferimento do pleito de reconsideração feito na origem. (N.U 0100330-66.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Havendo mais de uma decisão sobre o mesmo tema, sem alteração do contexto fático, operado está a preclusão, uma vez que a interposição de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, tampouco tem o condão de reabrir o prazo para interposição de novo recurso, para rediscutir a mesma matéria, quiçá os embargos de declaração opostos no indeferimento do pedido de reconsideração, especialmente, porque, naquele momento, fulminada já estaria a malfada decisão pelo instituto da preclusão. (N.U 0144675-25.2013.8.11.0000, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 24/07/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. APRESENTAÇÃO DE PETITÓRIO COM MANIFESTA NATUREZA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE FATOS, FUNDAMENTOS OU PROVAS NOVOS. POSTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO QUE APENAS MANTÉM A DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR - AI: 00002403620208169000 PR 0000240- 36.2020.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 06/02/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/02/2020).

AGRAVO INTERNO - RECURSO NÃO CONHECIDO - INTEMPESTIVIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Considerando que a Agravante interpôs agravo de instrumento somente após o indeferimento do pedido de reconsideração formulado em face da decisão agravada, é patente a intempestividade do recurso, uma vez que, conforme jurisprudência deste Eg. Tribunal, o referido pedido não tem o condão de renovar o prazo recursal. (TJ-MG - AGT: 10000205440068002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021).

Assim, vê-se que os Agravantes não trouxeram argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão

e o entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitaram-se a reeditar a tese anterior, o que não se mostra coerente.

Por esses fundamentos e, sem mais delongas,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021